Tribunal: STF
Processo: RE 1501001
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Imunidade tributária. Integralização de capital social com imóveis. Valor excedente ao limite do capital social. Tema 796 da Repercussão Geral. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que confirmou a incidência de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor de bens imóveis integralizados que excedia o capital social.



    2. O recorrente sustentou violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como ao Tema 796 da Repercussão Geral, argumentando que o precedente qualificado não se aplicaria ao caso concreto por não ter havido formação de reserva de capital.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, quando da integralização de capital social com imóveis, abrange apenas as hipóteses em que o valor excedente ao capital social forma reserva de capital, ou se incide sobre qualquer valor que exceda o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da sua destinação contábil.



    III. Razões de decidir



    4. O entendimento consolidado nesta Suprema Corte, no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), é que a imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    5. A tese firmada no Tema 796 da Repercussão Geral não se limita às hipóteses em que o valor excedente constitui reserva de capital, sendo aplicável a todos os casos de integralização de capital com transferência de imóveis em que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da destinação contábil desse excedente.



    6. Não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado, pois a finalidade da norma constitucional é incentivar a livre iniciativa e a capitalização das empresas, e não imunizar bens cuja destinação escapa desse objetivo.



    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu não haver direito líquido e certo, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno desprovido.